Tribunal: STF
Processo: Rcl 83066
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Marcílio Alves de Lima, em face de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rio Verde/GO, nos autos da Ação Penal n. 0281958-92.2011.8.09.0137, por suposta afronta à autoridade da Súmula Vinculante 14.



    O reclamante narra que é réu na referida ação penal, acusado da suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, I e II, e § 3º, do Código Penal (eDOC 1, p. 1).



    Afirma que, durante a fase investigatória, foi deferida medida de interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados, cujas provas teriam sido utilizadas para fundamentar a denúncia (eDOC 1, p. 1). 



    Sustenta que, em sede de resposta à acusação, requereu acesso integral aos dados coletados, mas o pedido não foi apreciado pelo juízo de origem (eDOC 1, p. 1-2).



    Assevera que a ausência de disponibilização integral dos áudios e registros telefônicos impede o exercício da ampla defesa, sobretudo porque o Ministério Público teria afirmado que o relatório policial juntado aos autos conteria apenas o “essencial para a acusação” (eDOC 1, p. 2).



    Alega, por fim, que tal conduta viola frontalmente o enunciado da Súmula Vinculante 14, que assegura ao defensor o acesso amplo aos elementos de prova já documentados (eDOC 1, p. 2).



    Requer, liminarmente, a determinação para que o juízo reclamado franqueie acesso integral a todos os elementos probatórios decorrentes da quebra de sigilo. No mérito, pleiteia a procedência da reclamação para confirmar a violação e garantir o acesso irrestrito ao material (eDOC 1, p. 3-4).



    Solicitadas as informações à autoridade reclamada (eDOC 12 e eDOC 16), essas foram prestadas (eDOC 19).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento da reclamação, em parecer assim ementado:



    “Reclamação Constitucional. Direito Penal e Processual Penal. Alegado descumprimento da Súmula Vinculante nº 14. Ausência da cópia do ato reclamado. Instrução deficiente. Alegado cerceamento de defesa. Pleito de transcrição integral do conteúdo das conversas captadas por meio de intercepção telefônica. Entendimento do STF pela prescindibilidade de transcrição integral. Parecer pela negativa de seguimento da reclamação.” (eDOC 27).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Examinados os autos, verifico que não assiste razão o reclamante.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    O Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rio Verde/GO prestou informações, nos termos seguintes:



    “Pois bem! No tocante ao pedido da Defesa, nos autos da RECLAMAÇÃO 83.066 GOIÁS, com base no exposto acima, tem-se que as preliminares foram devidamente analisadas e afastadas, tanto por este juízo, quanto pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goias, por meio dos recursos interpostos, onde as teses foram repetidamente submetidas a julgamento. 



    Ademais, em que pese a Defesa, novamente, tenha suscitado irregularidades no curso da Ação Penal, destaca-se que não houve cerceamento de Defesa, uma vez que as provas reunidas pela Autoridade Policial, foram juntadas aos autos, por meio do Inquérito Policial n.º 13/2011 (histórico físico do processo), especificamente, pelos relatórios elaborados durante o curso da investigação. 



    E ainda, há que se destacar que a alegação de cerceamento de defesa, pela suposta violação da cadeia de custódia, não merece acolhida, tanto que assim foi decidido por este juízo, como também pela Instância Superior deste Tribunal, uma vez que o relatório policial acostado aos autos pelo IP n.º 13/2011, apontou que as informações apuradas por meio da quebra de sigilo e interceptação telefônica, permitiu que as investigações avançassem, e assim, constatasse que o aparelho pertencente a vítima Rogério estava sendo utilizado por MARCÍLIO e que o outro, de propriedade de Marcos, foi vendido por MARCÍLIO por R$ 200,00 para Frankierre Misak Costa.



    [...]



    Outrossim, destaca-se que, em audiência de instrução e julgamento realizada por este juízo, na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, não houve requerimentos complementares da Defesa, a fim de sanar a suposta irregularidade do Inquérito Policial n.º 13/2011, quanto a quebra de sigilo e interceptação telefônica, pelo contrário tanto a Defesa, quanto o Ministério Público, permaneceram inertes, do que se conclui que não haviam provas complementares a serem produzidas, assim, devidamente encerrada a instrução processual. 



    Por fim, frisa-se que a condenação do sentenciado, MARCÍLIO, ora recorrente, não se baseou exclusivamente na prova pericial obtida pela quebra de sigilo e interceptação telefônica, posto que, ao prolatar a sentença foram considerados todos os elementos de provas produzidas em juízo, sobretudo, os depoimentos prestado pelas testemunhas, em especial, da vítima sobrevivente, Rogério Silva de Oliveira.” (eDOC 19, p. 9-10).



    Nesta reclamação a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, segundo o qual:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    No caso em análise, a pretensão não merece prosperar. A controvérsia cinge-se a verificar se a suposta omissão do juízo em fornecer acesso à integralidade dos áudios e registros das interceptações telefônicas configurou ofensa ao referido verbete sumular.



    De acordo com os autos, não há prova inequívoca de recusa de acesso a elementos essenciais à defesa. 



    As informações prestadas pela autoridade reclamada esclarecem que os relatórios policiais, contendo os resultados da interceptação que levaram à identificação do reclamante, foram devidamente juntados ao inquérito e, consequentemente, estavam disponíveis à defesa (eDOC 19, p. 9). 



    O juízo de origem ressaltou que a medida de quebra de sigilo foi fundamental para constatar que o reclamante utilizava um dos aparelhos celulares subtraídos das vítimas, sendo este o principal resultado da diligência, e não a gravação de conversas relevantes (eDOC 19, p. 10).



    Ademais, a análise da petição inicial revela que a defesa não se limita a solicitar acesso às provas já constantes dos autos, mas busca a disponibilização da integralidade das mídias e áudios, mesmo que não transcritos ou considerados irrelevantes para a acusação.



    O direito garantido pela Súmula Vinculante 14 refere-se ao acesso a peças e informações já existentes e formalizadas no procedimento investigatório, não abarcando a faculdade de exigir a transcrição integral de todas as comunicações interceptadas, especialmente quando as informações pertinentes à acusação e à defesa já foram devidamente relatadas e documentadas pela autoridade policial.



    Assim, além de não se comprovar uma efetiva restrição ao amplo acesso da defesa às provas documentadas nos autos, não há aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito essencial para o cabimento da reclamação. 



    O que se pretende, em última análise, é a rediscussão da validade e do alcance da prova produzida, matéria própria das vias recursais ordinárias, sendo a reclamação vedada como sucedâneo recursal.



    Portanto, ausente comprovada violação do conteúdo da Súmula Vinculante 14 deste Supremo Tribunal Federal, a improcedência do pedido é medida que se impõe.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:



    "Direito Penal e Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. Transcrição integral de diálogos em interceptação telefônica. Impossibilidade. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Precedentes. Agravo a que se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adequa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. O Supremo Tribunal Federal afasta a necessidade de transcrição integral dos diálogos gravados durante quebra de sigilo telefônico, rejeitando alegação de cerceamento de defesa pela não transcrição de partes da interceptação irrelevantes para o embasamento da denúncia. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo interno a que se nega provimento." (Rcl 33783 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2019)



    Ademais, como bem apontado pela Procuradoria-Geral da República, a petição inicial sequer veio instruída com a cópia do ato reclamado que teria negado o acesso às provas, o que configura instrução deficiente.



    "AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A ausência de cópia do ato reclamado torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão desta Corte. 2. Agravo regimental desprovido." (Rcl 14542 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.8.2014)



    Assim, não vislumbro na decisão atacada violação ao referido verbete sumular, nos limites cognitivos desta via e momento processual.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente